Tribunal: TJSP
Processo: 0024128-52.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024128-52.2005.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANNA
BENEVENUTO REIS, ANA MARIA DE OLIVEIRA BRANCO, APARECIDO
VECCHI, BENEDICTA FERREIRA DE PAULA LEITE, BENEDITO PAULO DE
OLIVEIRA, BENJAMIN TEODORO DE RESENDE, CECY JORGE MONTEIRO,
CLEIDE ROSALINA BELO, EDNA BUSSAB FAKHOURI, EDY SILVA GREGORIO,
EUZA ALVES DA CUNHA BUENO, HELIO PAULINO DE ARAUJO, HIKOHIDE
TAIRA, IACI DO VALLE PEREIRA NOGUEIRA, IVONE SAMOGIN BETTINI, JOSÉ
AUGUSTO PINHEIRO, JOSE VICENTE GENTIL, LIANA MARIA CARVALHO DE
OLIVEIRA, MARIA APARECIDA RUIZ BASSO, MARIA DO ESPIRITO SANTO
MONTEIRO DE RESENDE, MARIA ELISA FORNAZIERI BARROS COSTA, MARIA
HELENA MAIER, MARIA IRENE DE LIMA, MARIO DE JESUS BERNARDES,
MOTOMU YAMASHITA, NANCI SILVA PERIN, OLINDA FERREIRA BATISTA E
OLIVEIRA, ONOFRE DEUTS ANDRÉ, VERA LOPES GARCIA, JOSEPHA
ESPINOSA MAESTRELLO, ESTHER ELIZABETE MAESTRELLO BARBOSA, JOSÉ
VITOR BARBOSA, HELY AUDREY MAESTRELLO, LUCIDALVA GONÇALVES
TEIXEIRA
TABUADA
MAESTRELLO,
SARAH
JOSEPHA
MAESTRELLO
CAMOLEIS, JOÃO CAMOLEIS, MARTA RAQUEL MAESTRELLO MENDES e
MANUEL
EVANGELISTA
COSTA
MENDES,
é
apelado
INSTITUTO
DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 2/8
VOTO No: 29.455
APELAÇÃO No: 0024128-52.2005.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: SETOR DE EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
APELANTES: ANNA BENEVENUTO REIS E OUTROS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP
Cumprimento de sentença. Contribuição previdenciária.
Repetição de indébito. Critério para juros moratórios e
correção monetária. Aplicação da Lei Federal 11.960, de 29
de junho de 2009. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810). Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido extinta a
execução de sentença de ação proposta por ANNA BENEVENUTO REIS E OUTROS,
servidores públicos estaduais inativos, contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO IPESP para devolução da contribuição previdenciária paga
desde a vigência da EC 20/98 até a entrada em vigor da EC 41/03.
Recorrem os exequentes ao fundamento de insuficiência do
depósito, pois a relação jurídica do caso em tela é de repetição do indébito tributário, não
incidindo a Lei 11.960/09. Aduz afronta a coisa julgada. Subsidiariamente, requer seja
adotada a taxa SELIC.
Recurso bem processado e respondido (fls. 914/924).
Determinei o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 931).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 3/8
Julgados em 3.10.2019 para rejeitar os embargos de declaração,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida, vieram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Os apelantes, servidores públicos inativos, ajuizaram ação contra o
apelado para devolução de valores relativos a descontos a título de contribuição
previdenciária, enquanto em vigor a Emenda Constitucional n° 20/98. Sentença de
procedência (fls. 284/286) mantida no cerne por v. acórdão sob relatoria do I.
Desembargador Oliveira Passos, alterado apenas o critério para juros de mora (fls.
443/450).
Posto o julgado em execução, o DEPRE apresentou planilhas dos
pagamentos efetuados no precatório, observando o pagamento integral (fls. 827/831).
Inconformados, os exequentes denunciaram insuficiência do
depósito, ante aplicação da Lei no 11.960/09, ao que o executado apresentou impugnação.
Intimados a manifestação, especialmente acerca modulação dos
efeitos da ADI no 4.357 do C. Supremo tribunal Federal (fl. 871), os exequentes insistiram
na insuficiência do depósito e na natureza tributária do débito.
A D. Juíza, então, decidiu: Fls.835/839 e 841/866: Discute-se nos
presentes autos a aplicabilidade da Lei no 11.960/09. A DEPRE esclareceu, por meio da
Informação no 22/2015, contida no EP no 2345/15, ora em anexo, que a adoção dos
critérios da Lei no 11.960/09, ou seja, aplicação da TR a partir de junho de 2009 (e não
quando entrou em vigor a EC no 62/2009, em dezembro de 2009), ocorreu apenas a partir
de maio de 2012, enquanto que o depósito é de junho de 2011. Por outro lado, o plenário
do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, nas ADI's no 4.357 e 4.425,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 4/8
para o fim de "Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento
da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
(ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários”. Por conta disso, correta a impugnação da
parte executada, sendo devida a incidência da Lei no 11.960/09 ao depósito em tela.
Acrescenta-se que ainda que se tratasse de requisição de natureza tributária, ela foi
expedida e paga antes de 25/03/2015, motivo pelo qual correta a incidência da TR. Nada
mais havendo para o precatório no EP 9198/09, JULGOEXTINTO o processo, nos termos
do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 878), contra o que vem a
insurgência recursal.
Sob vênia, não há razão nos argumentos dos apelantes, por não se
tratar de repetição de indébito de natureza tributária, a apartar-se, pois, de igualdade aos
correspondentes débitos tributários estaduais.
Por outra, a questão sobre juros moratórios e correção monetária
aplicáveis às condenações da Fazenda Pública restou resolvida no E. Supremo Tribunal
Federal, ante a Repercussão Geral pelo Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, ocorrida em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 5/8
a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o
Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(sem negritos no original).
Colho do voto condutor:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo
que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 6/8
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos
inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (sem
negritos no original).
Observo que, em sessão do dia 03/10/19, o E. Supremo Tribunal
Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).
Deverá, pois, ser observado o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, com nota de tratar-se de precedente de caráter
obrigatório, a incidir independentemente da publicação do v. acórdão, como decidido no
AgRE no 612.375/DF, rel. Ministro Dias Toffoli, julgamento em 21.08.17: Agravo
regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de
julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de
que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito
em julgado do leading case.
E assim se decidiu na fundamentação desse julgamento:
O entendimento desta Corte é no sentido de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado do leading case, conforme se
verifica no julgamento do RE no 227.221/CE-AgR, Relator o Ministro
Celso de Mello, cuja ementa transcrevo a seguir: “TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 7/8
MOBILIÁRIOS - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - LEI No
7.940/89 LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES
FIRMADOS
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE
OUTRAS CAUSAS VERSANDO O MESMO TEMA PELAS TURMAS
OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM
FUNDAMENTO NO LEADING CASE (RISTF, ART. 101) - AGRAVO
IMPROVIDO.”
Prosseguindo, indicou o D. Relator precedentes no mesmo sentido:
Agravo Regimental no 930.647/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto
Barroso, DJe de 11/4/16; Recurso Extraordinário no 631.091/PR-AgR, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/14.
Observo, ainda, não haver se falar em coisa julgada, por ser a
correção monetária matéria de ordem pública, como é sedimentado no E. Superior
Tribunal de Justiça: Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a correção
monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de
ofício1.
Sobre o tema, é conferir precedente desta Corte, em v. acórdão sob
relatoria do I. Desembargador Marcelo Semer: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o cálculo do débito de acordo
com a Lei no 11.960/09, em respeito à coisa julgada. Ausência de direito adquirido a
índices aplicáveis. Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução
com aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E no
cálculo da correção monetária. Recurso provido2.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
1 AgInt no REsp no 1.604.962/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.12.16.
2 Agravo de Instrumento no 2159287-04.2019.8.26.0000, j. 16.09.19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024128-52.2005.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29455 8/8
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento.
BORELLI THOMAZ
Relator